Tribunal: TJMT
Processo: 0002876-25.2015.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002876-25.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JEFERSON RENATO DA SILVA RODRIGUES (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), MUNDO DAS UTILIDADES (VÍTIMA), CASA DAS EMBALAGENS (VÍTIMA), JULIANA PEREIRA ROSSETTI - CPF: 001.528.741-60 (VÍTIMA), LIDIANE MARQUES DE LIMA SOUZA - CPF: 960.648.541-20 (VÍTIMA), MARIA APARECIDA BEZERRA LAGO - CPF: 020.661.373-32 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

ABSOLVIÇÃO –
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS CONVINCENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA – PALAVRA DA
VÍTIMA
COM ESPECIAL VALOR PROBANTE EM
CRIME
S CONSUMADOS CLANDESTINAMENTE – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – TATUAGEM NO ANTEBRAÇO RECONHECIDA –

APELO
DESPROVIDO
–

EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

As declarações
seguras e coesas
das vítimas na fase policial e em Juízo,
aliadas ao reconhecimento fotográfico e de tatuagem no antebraço do Apelante como autor do delito, são suficientes para alicerçar a condenação. Em contrapartida, a invocação de
álibi
transfere a quem o alega o dever de comprová-lo, nos moldes do art. 156 do CPP, ônus que, quando não satisfeito, desacredita a absolvição pretendida e corrobora a tese acusatória, inexistindo espaço em casos tais para a aplicação do axioma
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata
-se de Recurso de Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
Jefferson Renato da Silva Rodrigues,
contra sentença em que foi
condenado

pela autoria do crime previsto n
o
art. 157, § 2o, I,
e
art. 157, § 2o, I, na forma do art. 71,
do
CP
, à reprimenda definitiva de
6 anos, 2 meses
e
20 dias
de
reclusão,
em regime inicial
semiaberto
, além do
pagamento
de
12 dias-multa
.

Em suas razões recursais, pugnou a
absolvição
, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, alegando
insuficiência de prova
para alicerçar a sentença condenatória (Id. 25315468).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 25316450);
igualmente
, o parecer da PGJ, conforme
transcrição livre que se faz do sumário ministerial respectivo
(Id. 28056488):

Sumário: Acusado condenado nas sanções do artigo 157, §2o, incisos I, e artigo 157, §2o, inciso I, na forma do art. 71, todos do CP, à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, no regime semiaberto – Recurso aviado pelo advogado constituído do réu –
Pleito absolutório
– Alega que
não há provas
suficientes nos autos a sustentar um édito condenatório –
Improcedência
– Materialidade e autoria devidamente comprovadas –
Declaração firme das vítimas em ambas as fases da persecução penal
– Vítimas que
reconheceram o acusado
por meio de fotografia e pessoalmente –
Conjunto probatório colhido na fase policial ratificado em Juízo
–

Pelo
desprovimento
do Apelo
.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 19 de dezembro de 2019

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020